Tribunal: TJMT
Processo: 0001357-35.2012.8.11.0059
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001357-35.2012.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CHARLES MAMEDE DE CARVALHO - CPF: 001.140.416-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 0001357-35.2012.8.11.0059

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO: CHARLES MAMEDE DE CARVALHO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4º, DO CPC, COM AS MODIFICAÇÕES DA LEI 14.195/2021 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DA EXEQUENTE – DEMORA NA SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS AO EXEQUENTE – SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo utilizado para extinção dos autos pelo reconhecimento da prescrição intercorrente fora dado pela Lei 14.195/2021, contudo, a referida lei não se aplica ao caso dos autos, pois, embora tenha efeito imediato, não possui efeito retroativo.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida no
Execução de Título Extrajudicial n. 0001357-35.2012.8.11.0059 - Cód: 41632
ajuizada em face de
CHARLES MAMEDE DE CARVALHO
,
que reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o presente feito, com fulcro nos artigos 487, inciso II c/c 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e ônus para as partes, em consonância com entendimento atual do STJ (STJ - REsp: 2060319 DF 2023/0091942-4, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023).

Em suas razões,

o apelante
BANCO BRADESCO S/A
alega (ID. 222351685), afirma que o entendimento utilizado pelo Magistrado sentenciante reconheceu, de forma não expressa, a aplicação do art. 921, § 4º, do CPC, dado pela alteração do ordenamento jurídico pátrio pela Lei nº 14.195/
2021
, de modo que não se pode retroagir ao período anterior à vigência da lei, conforme determina o inciso V do art. 58 da Lei nº 14.195/2021, onde prevê que a vigência do art. 44 que alterou inúmeros dispositivos do CPC/15.

Ademais, aduz que sempre providenciou todas as diligências possíveis para prosseguimento do feito, não deixando em nenhum momento de impulsionar os autos para a satisfação do seu crédito, cujo aperfeiçoamento não ocorreu por morosidade do Poder Judiciário (Sumula 106 do STJ), o que impede o reconhecimento da prescrição.

Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais; bem como prequestiona toda matéria ventilada neste recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo apelante BANCO BRADESCO S/A, com a finalidade de reaver seu crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro nº 351/4304824, Conta Corrente 512.795 Ag. 1.149, de titularidade da empresa Supermercado Pontal, onde o executado figura como avalista, celebrado em 24/12/2010, no valor de R$ 81.617,31, a ser pago em 36 prestações de R$ 3.854,44, tendo o primeiro vencimento em 24/01/2011 e último em 24/12/2013.

A executada tornou-se inadimplente a partir da parcela com vencimento em 24/06/2011.

A ação foi distribuída em 24/5/2012, e decisão inicial proferida em 5/6/2012, determinando a citação e penhora (ID 49524429, págs. 30/31 dos autos principais).

A parte executada não foi encontrada para ser citada, razão pela qual foi determinada a sua citação por edital (ID 49524434, pág. 11 dos autos principais).

Certidão informando ausência de manifestação do executado após citação por edital (ID 49524434, pág. 13 dos autos principais).

Em 23/3/2016 foi deferida a penhora via BACENJUD, após requerimento da parte autora, sem êxito, entretanto (ID 49524434, págs. 23/25 dos autos principais).

Em 5/12/2017, este Juízo chamou o feito à ordem, tendo em vista que o executado fora citado por edital e manteve-se inerte, determinando a intimação da Defensoria Pública para exercer a curadoria especial (ID 49524434, pág. 30 dos autos principais).

A Defensoria apresentou Embargos à Execução em janeiro/2018, e a parte autora apresentou impugnação em maio/2019 (ID 49524438 dos autos principais).

Despacho determinando a intimação do exequente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição (ID 92118990 dos autos principais). O exequente se manifestou pela ausência de prescrição (ID 94660127).

Sobreveio a sentença recorrida (ID. 222351680):

“Analisando-se os autos, verifica-se que, desde a citação do executado, não houve medidas efetivas para a satisfação da obrigação, por parte do exequente, ainda que o presente procedimento já tramite há mais de 12 (doze) anos.

Conforme se vê dos autos, em 31/1/2014 foi certificado que decorreu o prazo da citação por edital da parte executada sem manifestação. Em 28/3/2016, ocorrera tentativa de penhora via BACENJUD, restando infrutífera.

Pois bem. Sabe-se que não pode a presente ação perdurar eternamente, sem que a parte autora apresente um pedido plausível, visto que o presente feito perdura há anos sem o primeiro ato necessário para o seu deslinde, qual seja, garantia da execução pela existência de bem móvel ou imóvel válido, passível de penhora.

[...]

Sem embargo, adequando o que definido pelo STJ no REsp 1.340.553 ao caso em tela (artigo 927, inciso III, do CPC), entende-se que o presente processo encontra-se em curso de contagem do prazo aplicável à ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que não foi localizado bens/valores passíveis de penhora em março/2016 (ID 49524434, págs. 24/25), declara-se suspenso os autos para os efeitos do art. 40 da Lei n. 6.830/80, a partir da data de 28/3/2016 até 28/3/2017, ou seja, 1 (um) ano de suspensão automática conforme determinação do Recurso Repetitivo n. 1.340.553.

Diante disso, vê-se que durante todo o processo não houve medidas efetivas para o cumprimento da obrigação.

Com efeito, tendo em vista a data de 28/3/2017, não ocorrera nenhuma causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, recaindo sobre o direito material a prescrição intercorrente, já que decorridos mais de 3 (três) anos sem êxito nas buscas de bens ou valores passíveis de penhora.

[...]

Assim, tenho que ocorreu a prescrição intercorrente da ação nos autos.”

Pois bem.

No caso dos autos, o Código Civil, no seu art. 206, § 5º, I, estabelece que prescreve no prazo de 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Nesse sentido, a prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Assim, a prescrição não encerra o direito em si, mas a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro:
“A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

Na espécie, verifica-se que o processo fora extinto com base no artigo 921, § 4º e § 5º, do CPC, com redações dadas pela Lei 14.195/2021, os quais estabelecem:

“§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo
será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.”. (g.n.)

Digo isto porque, ainda que sem se utilizar expressamente do referido texto de lei, tomou como termo inicial da contagem da prescrição intercorrente a data da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do executado, qual seja, 23/03/2016, quando retornou infrutífera a penhora Bacenjud (ID 49524434, págs. 23/25 dos autos principais).

Assim, tal alteração não se aplica ao caso dos autos, pois, embora tenha efeito imediato, não possui efeito retroativo.

Ou seja, será aplicada de forma imediata aos processos em curso, todavia, respeitará os atos e situações praticados na vigência da lei anterior.

É o que se extrai dos artigos 14 do CPC, 6º da LINDB e 5º, XXXVI, da CF:

Art. 14, CPC: “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”.

Art. 6º, LINDB: “A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.”.

Art. 5º, XXXVI, CF: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Nesse contexto, não se pode admitir a aplicação da Lei 14.195/2021 aos atos praticados em 2012/2020.

Com efeito, os atos praticados antes da vigência da referida lei devem ser regidos pelos dispositivos legais vigentes à época e, assim sendo, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Isso porque, antes da modificação legislativa, para a configuração da prescrição intercorrente se exigia, como condição, a inércia da parte exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado e, no presente caso, não houve propriamente desídia da instituição apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na execução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Contratos Bancários – Sentença de extinção, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – Insurgência recursal do exequente - Prazo Prescricional – Inaplicabilidade do art. 921, § 4º, do CPC, com as modificações da Lei 14.195/2021 - Impossibilidade de aplicação retroativa – Incidência da legislação revogada - Inexistência de desídia do apelante – Prescrição intercorrente não configurada – Sentença desconstituída - RECURSO PROVIDO

(TJ-SP - AC: 40178161320138260602 SP 4017816-13.2013.8.26.0602, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 08/12/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2022)

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Reconhecimento. Nota promissória. Irretroatividade da Lei n. 14.195/21, que alterou o artigo 921, do CPC, estabelecendo novos critérios para a contagem do prazo prescricional. Ausência de inércia da credora em dar andamento ao feito pelo prazo de três anos. Prescrição não consumada. Extinção anulada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 11268732920178260100 SP 1126873-29.2017.8.26.0100, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/02/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DESERÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PREJUDICADO. Não há falar em deserção se no ato da interposição do recurso a parte Apelante pede a concessão da gratuidade recursal e, posteriormente, efetua o preparo. A nova redação da Lei n. 14.195, de 2021, dada ao § 4º do art. 921 do CPC, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Não tendo a parte exequente deixado de movimentar o processo pelo prazo de prescrição do título executivo, não resta configurada a prescrição intercorrente. Preliminar rejeitada, primeiro recurso provido e segundo recurso prejudicado.

(TJ-MG - AC: 10000221790827001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 26/10/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2022)

Assim, ao se atentar para as providências descritas acima, é possível perceber inclusive, que a instituição apelante sempre se manteve diligente quanto às pesquisas a fim de garantir a execução, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois, prematura a extinção da ação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição reconhecida e restabelecer o trâmite da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024